Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700137-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA LEITE APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, constata-se que eventual provimento do apelo (parcial ou total) poderá por ensejar uma piora na situação do apelante (reformatio in pejus indireta). Explico. Na eventualidade de ser autorizada a devolução, parcial ou total, da verba constrita em 2021, a dívida em aberto, após a incidências de juros e correção monetária, seria maior – se desconsiderarmos o abatimento feito pelo valor que fora bloqueado – do que o benefício que a liberação do valor traria ao apelante. Além disso, vislumbro outro ponto que clama por esclarecimentos. Verifica-se que o apelante pugna pela condenação da apelada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Nota-se que não foram expostas as razões ensejadoras da violação dos direitos da personalidade, que autorizariam o deferimento do pedido. Ademais disso, por oportuno, destaca-se que a situação em torno da qual gira a presente controvérsia ocorreu em 2021, e a judicialização sobreveio apenas em outubro de 2023, quase 2 anos e meio depois. Em que pese o valor bloqueado tratar-se de verba salarial, prima facie, demonstra não ser estritamente essencial a ponto de violar a dignidade da pessoa humana, sobretudo, em razão do lapso temporal transcorrido entre a ocorrência do fato e o ajuizamento da pretensão à baila. Posto isso, seguindo os vetores emanados do princípio da não supressa (CPC, arts. 9o, 10 e art. 932, parágrafo único), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito acerca dos capítulos do apelo acima indicados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator